Tribunal: TJPA
Processo: 0005826-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005826-98.2009.8.14.0301

APELANTE: JOAO F LIMA, EDILSA MARIALVA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL.

COBRANÇA DE IPTU NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1.

Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença,

deixando de condenar
a Fazenda Pública em honorários de sucumbência.

2.

Em que pese a Execução Fiscal tenha sido extinta, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva do executado, verifica-se que a Agravante apenas comunicou ao Fisco Municipal sobre a alteração cadastral do imóvel após o ajuizamento da ação, deixando de observar a regra prevista no art. 21 do Decreto Municipal nº 36.098/99.

3.

Ao
deixar de atualizar o Cadastro Fiscal Imobiliário do imóvel junto a Fazenda Pública, a Agravante deu causa ao ajuizamento indevido da ação executiva contra parte ilegítima, por consequência, em atenção ao princípio da causalidade, não há que se falar em condenação do Agravado aos ônus de sucumbência.
Decisão mantida.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto
por
EDILSA MARIALVA DA SILVA contra MUNICÍPIO DE BELÉM
,
diante de decisão
monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a
sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal
0001618-13.2012.8.14.0060
)
,
ajuizada pelo Agravado em face de João F. Lima.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão
:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao APELO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.
(...)

Em razões recursais
,
a Agravante aduz que tem direito aos honorários advocatícios de sucumbência, o que está amparado no Art. 85 da lei nº 13.105/2015, do CPC, que diz “que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Sustenta que diante da r. decisão que não atribuiu a parte sucumbente a necessidade de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, como já destacado anteriormente, a Agravante tem direito aos honorários advocatícios de sucumbência

Requer a revisão da decisão agravada, para fins de a reformar a decisão recorrida e determinar o arbitramento dos honorários de

sucumbência no teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, condenando o Agravado ao pagamento do respectivo honorário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para condenar a Fazenda Municipal aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de
reformar a decisão monocrática que manteve a
sentença que
deixou de condenar
a Fazenda Pública em honorários de sucumbência.

Na situação sob exame, a sentença recorrida declarou a nulidade do título executivo que ensejou a Execução Fiscal, diante da ilegitimidade passiva do executado, julgando extinta a ação, sem resolução de mérito.

Em que pese a Execução Fiscal tenha sido extinta, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva do executado, verifica-se que desde 1990 a Agravante é proprietária do imóvel descrito na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial, ou seja, anteriormente ao fato gerador do crédito tributário cobrado e ao ajuizamento da ação, contudo, apenas comunicou ao Fisco Municipal sobre a alteração cadastral do imóvel em 2016, deixando de observar a regra prevista no art. 21 do Decreto Municipal nº 36.098/99, a saber:

Art. 21. O Cadastro Fiscal Imobiliário será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

§ 1º A efetivação da inscrição ou informação sobre alteração física ou jurídica no Cadastro Fiscal Imobiliário, será realizada pelo contribuinte, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo legal.

§ 2º Por ocasião da entrega do formulário de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar documentação que comprove as declarações nele registradas.

Assim, ao deixar de atualizar o Cadastro Fiscal Imobiliário do imóvel junto a Fazenda Pública, a Agravante deu causa ao ajuizamento indevido da ação executiva contra parte ilegítima, por consequência, em atenção ao princípio da causalidade, não há que se falar em condenação do Agravado aos ônus de sucumbência.

Portanto, não merece reparo a decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor deixou de condenar o Município de Belém ao pagamento dos honorários, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal não deu causa à instauração do processo.

Corroborando com esse entendimento, destaco jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.
No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual. Ademais, segundo a jurisprudência do Sn os honorários advocaticios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...)

Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COBRANÇA DE IPTU NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO OBSERVADA PELO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. EXECUTADO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTE DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. O cerne da questão consiste em examinar se é devida a condenação do Município de Fortaleza ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade. 2. No decisum houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ora apelado, pois não era o proprietário dos imóveis nos exercícios de 2015 e 2016, objeto de cobrança do IPTU no presente feito executivo, restando a Fazenda Pública condenada na verba honorária sucumbencial, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 3.
Cabe ao contribuinte atualizar o cadastro municipal de imóveis, informando mudanças na titularidade e a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do artigo 149, caput, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Municipal. Na espécie, não tendo o executado se desincumbido do ônus que lhe competia, no sentido de informar ao fisco a venda dos imóveis, mostra-se certo que deu causa ao ajuizamento da ação executiva, devendo, assim, responder pela verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade.
Precedentes TJCE. 4. Portanto, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe na hipótese sob exame. 5. Recurso apelatório conhecido e provido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso apelatório, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AC: 06022614320208060001 CE 0602261-43.2020.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021) (Grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém, 17 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024